Tribunal: STF
Processo: ARE 1345761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUTOS COMERCIALIZADOS SUJEITOS AO REGIME DO ICMS-ST. SETOR AUTOMOTIVO. PROTOCOLOS 41/2008 E 97/2010. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O mandado de segurança é uma ação de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado através de prova pré-constituída. Caso em que as mercadorias foram adquiridas por estabelecimentos situados neste Estado, que estão inscritos no CGC/TE, com código de atividade econômica condizente com a comercialização de autopeças, sendo correta a aplicação do Protocolo 48/2008. Hipótese em que, da leitura do contrato social da impetrante, constata-se que esta atua no “controle Climático de Transporte, incluindo, mas não se limitando a, equipamentos e peças de controle de temperatura, aparelhos de refrigeração de ar condicionado e equipagem destinadas primariamente à equipagem de veículos, particularmente caminhões, “trailers”, “contêineres”, automóveis, ônibus e embarcações”, ou seja, de uso automotivo, razão pela qual a classificação realizada pelo Fisco se afigura legal. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fundamento da impetrante para afastar a aplicação do Protocolo 41/2008 é o de que as mercadorias teriam sido adquiridas para consumo final. Importante registrar que, da leitura da Cláusula Primeira, §§ 1º e 3º, do Protocolo 41/2008 , verifica-se que a substituição tributária com peças, partes, componentes e acessórios listados no Anexo Único do Convênio ICMS 41/2008 devem ser de uso especificamente automotivo. Ocorre que o próprio Convênio detalhou o significado da expressão “de uso especificamente automotivo”, determinando que são as partes, peças, componentes e acessórios que, em qualquer etapa do ciclo econômico do setor automotivo, sejam adquiridos ou revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de veículos automotores terrestres. Conforme expresso na peça fiscal, as mercadorias, no caso, foram adquiridas por estabelecimentos situados neste Estado que estão inscritos no CGC/TE, com código de atividade econômica condizente com a comercialização de autopeças. Diferentemente do alegado pela impetrante, da leitura do seu contrato social, constata-se que esta atua no “controle Climático de Transporte, incluindo, mas não se limitando a, equipamentos e peças de controle de temperatura, aparelhos de refrigeração de ar condicionado e equipagem destinadas primariamente à equipagem de veículos, particularmente caminhões, “trailers”, “contêineres”, automóveis, ônibus e embarcações” (fl. 48), ou seja, de uso automotivo, razão pela qual a classificação realizada pelo Fisco se afigura legal. Tendo em vista que as mercadorias foram adquiridas por estabelecimento do setor automobilístico, correta a aplicação do Protocolo 41/2008 à espécie.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente